Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026626-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YORI MIRANDA SOMA CAMPOS - CPF: 059.948.941-33 (APELANTE), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIEL DA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 695.742.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GABRIEL DA COSTA SASSI - CPF: 083.966.591-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORAES DE CASTRO - CPF: 088.604.851-69 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA - CPF: 024.863.841-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA MARA DINARDI PEIXOTO - CPF: 808.702.601-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 na fixação da pena-base, a fixação do regime inicial aberto, a redução da quantidade de dias-multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão:

(i) determinar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação;

(
ii
) verificar se a fração de 1/8 utilizada para a exasperação da pena-base é adequada;

(
iii
) estabelecer a adequação da fixação do regime inicial semiaberto;

(
iv
) analisar a proporcionalidade da quantidade de dias-multa; e

(v) definir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, corroborados em juízo, que são dotados de fé pública e idôneos para sustentar a condenação, conforme Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT, mormente quando a versão da defesa se mostra isolada e inconsistente com o conjunto probatório.

4. A fixação da pena-base com o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativa, é critério idôneo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhece a validade tanto da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6.

5. A reincidência e a existência de maus antecedentes, decorrentes de condenações transitadas em julgado, justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.

6. A fixação da pena de multa em 15 (quinze) dias-multa é proporcional à reprimenda corpórea, que considerou os maus antecedentes e a
multireincidência
, alinhando-se ao Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, não se exigindo que a reincidência seja específica para afastar tal benefício.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
:

"1. Os depoimentos de policiais são idôneos para embasar a condenação criminal desde que harmônicos com as demais provas dos autos, nos termos do Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT. 2. A fixação da pena-base mediante o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativa, é critério idôneo e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo em pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal. 4. A quantidade de dias-multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais e agravantes, conforme Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, conforme o art. 44, incisos II e III, do Código Penal, sendo desnecessária a reincidência específica."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput, art. 33, § 2o, II, "c", § 3o, e art. 44, II e III; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR; STJ,
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/04/2019; TJMT, Enunciado n. 33 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
YORI MIRANDA SOMA CAMPOS
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 026626-13.2024.8.11.0003, condenando-o pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal)
, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, para cada dia multa.

O apelante, nas razões recursais de ID 295832983
, requer
a sua absolvi
ção por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
pela
aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada
circunstância judicial
desfavorável, a aplicação do regime inicial aberto, a recondução da pena de multa ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, constantes no ID 295832985,
o Ministério Público
requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
306394881
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Mérito

A exordial acusatória
, de ID
295832880,
narra o seguinte:

“No dia 04 de outubro de 2024, por volta das 21h, os adolescentes
João

Paulo Moraes de Castro
e
Francisco Gabriel da Costa
Sassi

invadiram o estabelecimento comercial "
Lavô
" Lavanderia, nesta cidade de Rondonópolis, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
promoveram a subtração do aparelho celular Samsung A50 da vítima
Graziela Mara
Dinardi
Peixoto
, além de outros pertences.

Ao analisar o circuito de vigilância do estabelecimento comercial, a Polícia Militar identificou os adolescentes como sendo os autores do crime e, assim, passou a realizar diligências com o intuito de encontrá-los.

No dia 05 de outubro de 2024, uma guarnição da Polícia Militar abordou o adolescente
João Paulo
chegando em sua residência, ocasião em que ele admitiu participação no crime. Questionado sobre o aparelho celular da vítima, disse que havia vendido para o denunciado
YORI
, com quem fez contato telefônico, fazendo com que ele comparecesse no local da abordagem.

Ao chegar no local, o denunciado
YORI
informou que havia escondido o aparelho celular em uma lixeira próxima ao horto florestal, indicando para os policiais o local exato do esconderijo. Com isso, a guarnição foi até lá e confirmou a informação, conseguindo recuperar o celular da vítima.

Em interrogatório policial, o denunciado
YORI
, acompanhado de advogada, negou a prática do crime, dizendo o seguinte:
“[...
] Que

os policiais militares o questionou
sobre o aparelho celular e disseram que o interrogado sabia onde o aparelho estava;
Que
se entregasse o aparelho seria liberado e caso contrário implantaria droga e lhe prenderia por tráfico de drogas;

Que o interrogado então revelou que tinha visto onde os suspeitos tinham escondido o aparelho e ligou uma um colega que não prefere revelar o nome buscar o aparelho na Vila Cardoso e colocar dentro de uma lata de lixo no horto florestal”
(Id. 172225781;
sic
).

Essa versão, entretanto, não convence, pois, caso o denunciado apenas

soubesse onde os adolescentes tinham escondido o aparelho celular, não faria o menor sentido ligar para o suposto colega, durante a abordagem policial, para simplesmente mudar o objeto de local.

Além disso, se o denunciado realmente não tivesse vinculação com o aparelho celular, o adolescente não o mencionaria durante a abordagem, e sim levaria os policiais até o local onde o objeto estava escondido.
”

A materialidade restou devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência
(ID 295832854)
, Termos de
Declarações
extrajudiciais (ID 295832851
,
295832852
, 295832855, 295832858, 295832860
)
e judiciais
, Termo de Exibição e Apreensão (ID 295832853
), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID
295832856)
e

Termo de Interrogatório (ID 295832862)
.

A autoria restou igualmente demonstrada
,
po
is
,
embora
tenha negado
a prática delitiva em sede judicial
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Conforme depoimento prestado pelo
s Policiais
Militar
es

William da Silva Santos
e
Ediney
Arruda
Vasum
,
em sede investigativa (ID 295832851
e 295832852
), após
o furto
ocorrido na lavanderia, foi possível, por intermédio de monitoramento eletrônico
,
obter
imagens que flagraram o ilícito. Com essas imagens, a equipe de força tática conseguiu identificar os dois indivíduos qu
e participaram do ilícito
.

Durante o patrulhamento no bairro, objetivando a localização do infrat
or, a equipe policial avistou o menor em frente a uma residência, o qual, ao perceber a presença dos policiais,
tentou correr para o interior da casa
. Apesar da tentativa, o adolescente não conseguiu fugir. Em entrevista policial, esse adolescente admitiu a sua
participação no furto
, bem como indicou
quem era seu comparsa na ação criminosa
.

Diante disso,
os policiais
foram ao encontro do segundo adol
escente, indicado
pelo primeiro menor. Nessa ocasião, dirigiram-se até a sua residência e o encontraram próximo de lá.
Esse segundo menor relatou que, em relação
ao aparelho telefônico obtido do furto
, vendeu a um indivíduo
chamado Yori,
com quem fez contato telefônico e
que
posteriormente compareceu ao local.

Ato
contínuo,

foi realizada a abordagem policial
e Yori informou que hav
ia escondido o celular, indicando
o esconderijo. Em seguida, a equipe policial deslocou-se até o
local indicado e
encontrou o celular em uma lixeira
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o Policial Militar Willian confirmou
, de modo coerente e harmônico,

a versão apresentada em sede investigativa
.

Nesse sentido, afirmou que um dos adolescentes disse que havia vendido o celular para o acusado. Que o adolescente disse que teria como provar e faria com o que o rapaz para o qual havia vendido o aparelho telefônico comparecesse até a sua residência. Que a mãe do acusado estava presente e pediu para que esperassem porque o filho não era culpado.
Que o acusado chegou e disse que realmente os meninos lhe venderam o celular. Que ia levar o celular
pra
fora da cidade
.
Que o acusado disse que havia escondido o celular próximo ao horto florestal.
Que estava presente na abordagem, a qual aconteceu na casa do segundo menor envolvido. Que o acusado chegou em um carro preto
(...) Que
pelo que entendeu a prática de receptação era recorrente, porque o acusado lhe disse que o celular tinha destino para a cidade de Sonora. Que acredita que por receio de o celular tem um localizador, o acusado escondeu próximo ao horto florestal
(...)
Que
tinha a informação que o celular estaria com o segundo menor envolvido. Que já no início da
ocorrência, o primeiro menor disse que o aparelho estava com o segundo menor, que foi o seu comparsa. Ao chegar na residência do segundo menor, esse lhe disse que teria vendido a um maior de idade e, salvo engano, era o
acusado

(...)

Da mesma forma,
o Policial Militar
Ediney
Arruda
Vasum
, em sede judicial, apresentou um depoimento firme e coerente com o seu depoi
mento prestado
na fase investigativa, bem como com o depoimento prestado por seu colega de profissão, o Policial Militar Willian Silva Santos.

A esse respeito
,
o PM
Ediney

declarou
que
o
segundo menor falou com o
acusado no telefone

pra
ele entregar os celulares do roubo que foi feito. Que o
acusado
entregou o celular. Que os menores roubavam e o
acusado
fazia o trâmite de despachar os produtos. Que o adolescente chegou a ligar para o
acusado
para saber onde estava o celular
. Que quando abordaram o
acusado
, ele estava com outra pessoa, que aparentava ter deficiência e não fazia parte da situação
(...)
.

A testemunha de defesa Régis
Maxssuel
Rodrigues Moura, em sede investigativa (ID 295832871) disse que, na data dos fatos,
pediu para que Yori levasse sua mãe ao cemitério e,
na volta,
após deixarem sua mãe em casa, for
am abordados pela PM
. Negou conhecimento sobre o roubo e a receptação.

Corroborando
seu depoimento,
Régis, em audiência de instrução,
declarou que no dia chamou o
Yori
para ajudá-lo e levá-lo ao cemitério. Que quando estava indo para casa do
Yori
, a polícia abordou o
Yori
porque estavam procurando um celular. Que sabe que os adolescentes ofereceram o celular para o
Yori
, mas o
Yori
não aceitou. Que o celular não estava com eles na hora.

Que o policial queria jogar droga dentro do carro para prejudicá-los.

Que estavam no carro a sua mãe, o
Yori
e ele
.

Já a vítima Graziela Mara
Dinardi
Peixoto, em sede judicial, afirmou que seu estabelecimento, uma lavanderia, foi invadida por dois indivíduos. Que, através das
câmaras
de segurança, notou um comportam
ento incomum de sua funcionária. Que ao chegar ao local, deparou-se com viaturas da PM e entendeu o que tinha ocorrido. Que os indivíduos levaram de seu estabelecimento um aparelho celular iPhone, uma caixa de som JBL, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um celular de propriedade da sua funcionária.

O apelante, por sua vez,
negou
a prática delitiva.
Em sede judicial, afirmou, em linhas gerais, que em nenhum momento o celular ficou com ele. Que viu os adolescentes na praça
colocando algo perto de uma
árvore
. Q
ue ligou para um amigo e pediu
pra
esse amigo
, de nome
“César
” pegar o celular
. Afirmou que não conhece os adolescentes.
Afirmou que os policiais ameaçaram implantar droga para incriminá-lo, caso o celular não aparecesse.
Negou que teria comprado o celular.
Afirmou que
não conhece os adolescentes
e que são apenas seus vizinhos.

Em que pese a negativa
do réu, os elementos probatórios sã
o suficientes p
a
ra indicar a sua culpabilidade, conforme se passará a expor.

Sustenta a defesa a contradição
nas declarações
dos policiais responsáveis pela abordagem. Nesse sentido, aduz que
“
o
depoimento do policial Willian, ao afirmar que o recorrente comprou o celular produto de crime, contradiz o do companheiro de farda
Edynei
, segundo o qual o apelante Yori seria o responsável pelo trâmite de ve
n
da dos aparelhos, o que nunca restou demonstrado”.

Ocorre, todavia, que
não há qualquer contradição no apontado trecho, uma vez que
o fato de Yori ser supostamente o responsável pela posterior venda
do produto proveniente do crime, não exclui o fato de que,
por ventura
, tenha ocorrido a venda
dos menores a ele
.

Além disso,
a circunstância de compra
do aparelho
foi oriunda
do relato do segundo menor que praticou o fato. Em seu depoimento judic
ial, o Policial Militar afirmou que, ao chegar na residência do outr
o adolescente, esse lhe afirmou que teria
vendido
o aparelho
telefônico a um maior de idade.

Convém asseverar que
os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que não indiquem interesse em prejudicar o réu, são dotados de fé pública e suficientes para sustentar um juízo condenatório.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO –
CONDENAÇÃO
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS
POLICIAIS
- IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 3) DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO
EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2o DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO ELIDENTES DA ALEGAÇÃO DE SER SIMPLES USUÁRIO -
CONDENAÇÃO
MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.“
Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a
condenação
criminal
. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os
policiais
estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não pertencia ao apelante, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos nos autos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas que embasou a
condenação
. Ademais “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função
policial
” (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

2 - Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso
exclusivo
, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver
baseada
em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da variedade e quantidade das drogas – 14 porções de pasta base de cocaína (11, 63g) e 2 porções de maconha (312,83g) – que embora não sejam exorbitantes, são incompatíveis com o consumo para uso
exclusivo
, sem falar das condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita), dos
depoimentos

policiais
e a apreensão, junto com o entorpecente, de petrecho comumente utilizado por traficante (insulfilm).

(N.U 1013885-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)
–
destaquei

Ademais, o
apelante
declarou qu
e viu os adolescentes escondendo o celular na praça
. Assim, durante a abordagem,
temendo a suposta tentativa de os policiais incriminarem-no,
ligou para uma pessoa de nom
e “César” para pegar o celular e colocá-lo uma lata de lixo.

Todavia, em que pese a alegação, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de corroboração nesse sentido,
de modo
que sequer houve a oitiva dessa suposta pessoa
que apanhou o celular
, tanto em fase extrajudicial como judicial
.

Aliás, embora
o apelante afirme
que não mantinha contato com os adolescentes, a própria testemunha de defesa
Régis
afirmou que
soube que os adolescentes
ofereceram o celular
ao apelante.

Nota-se que essa circun
stância sequer foi relatada
por Yori
, que,
a todo o momento
, enfatizou que apenas conhecia os adolescentes de vista, por serem seus vizinhos.

Outrossim,
rememore-se que o Policial Militar
Ediney
declarou que, durante a ab
ordagem, um dos adolescentes chegou a
ligar
para o apelante para saber onde o celular se encontrava, circunstância que se vincula
ao
trecho do depoimento
judicial
do Policial Wil
l
ian, onde ele afirmou que um dos adolescentes lhe disse que havia vendido o celular ao apelante.

Diversamente do que afirma a defesa, a versão trazida pelos PMs em fase de investigação foi
satisfatoriamente corroborada em juízo
.

Ademais,
em que pese o apelante

destaque
que, em interrogatório extrajudicial, o adol
escente João Paulo negou a venda do
celular ao ap
elante, tal afirmativa não deve
preponderar sobre os depoimentos harmônicos dos policiais.

Isso
porque, por ser um interrogatório, o adolescente não estava
compromissado
em dizer a verdade. A
lém do que,
como reconhecido pela própria defesa, não houve a sua oitiva em sede judicial. De mais a mais, conforme já exposto,
os depoimentos dos policiais militares são dotados de fé pública, inexistindo indícios de uma tentativa de prejudicar o apelante.

A respeito dessa alegação, embora tenha sido sustentado que os policiais militares t
eriam ameaçado o apelante a partir de eventual
implantação de drogas em seu
veículo, caso ele não apresentasse o celular solicitado, tal versão não se sustenta diante da análise global das provas constantes no processo.

Ao se considerar o conjunto probatório, é possível verificar que os elementos de convicção disponíveis não corroboram a tese de que a conduta dos agentes tenha se dado de forma abusiva ou com a intenção de fabricar evidências contra o apelante.

Pelo contrário, as demais provas colhidas, incluindo testemunhos, revelam inconsistências que enfraquecem a veracidade da alegação de coação, sugerindo que os fatos ocorreram de maneira diferente da narrada pel
o apelante
. Assim, não se pode atribuir credibilidade a essa versão, dado o contexto probatório em que se insere.

Dessa forma, considerando que os elementos de convicção apontam de maneira segura e convergente para a responsabilidade penal do apelante, não há qualquer vício na sentença condenatória que justifique
a
sua reforma. Ao revés, a manutenção da condenação se impõe, sendo inadmissível o acolhimento da pretensão a
bso
lutória
.

A esse respeito, é importante rememorar que o ordenamento jurídico brasileiro consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, também conhecido como persuasão racional ou livre convencimento motiva
do, conforme disposto no art.
155, do Código de Processo Penal.

Esse dispositivo confere ao magistrado a liberdade para avaliar as provas presentes no processo, assegurando-lhe autonomia na formação de seu convencimento, desde que exercida de maneira fundamentada, ou seja, o juiz deve expor de forma clara e coerente os motivos que levaram à sua conclusão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência
,
em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante
.

Nesse sentido, é entendimento
do Superior Tribunal de
Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019). Desta
quei

E foi o que a fez
o
prolator da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em
seu favor
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código
de Processo Penal), sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

Noutro giro
,
o apelante
pleiteia a reforma da sentença quan
t
o
à
pena-base estabelecida
,
a partir da incidência da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para a vetorial dos
antecedentes
, sob a alegação de que a aplicação da fração de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo é mais prejudicial ao apelante.

Todavia, não se verifica qualquer irregularidade
capaz de ensejar a reforma da dosimetria da pena do apelante
.

Com efeito, a própria defesa, em suas razões recursais, assevera que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Desta
quei

Depreende-se, portanto,
que agiu com acerto a magistrada de primeira instância ao fi
x
ar a pena base
do apelante
em

1 (um
) ano
. 9
(
nove
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, pois atuou
em estr
ita observância à recomendação
da doutrina e dos tribunais superiores
.

Desse modo, a
pena-base aplicada ao apelante
não merece qualquer reforma,
encontra
ndo
-se
em perfeita harmonia
com o entendimento desta Corte de Justiça.

Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Desse modo, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

O apelante também pretende
a fixação do regime inicial aberto. Para tanto, argumenta que
“a imposição do regime mais severo

não está adequadamente fundamentada na sentença”.

Sem razão o apelante.

Como é amplamente reconhecido, o regime inicial de cumprimento da pena, em casos de reincidência, pode ser fixado no regime semiaberto, mesmo quando o tempo de pena aplicado for igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Esse entendimento está plenamente respaldado pela jurisprudência consolidada e encontra fundamentação no artigo 33, §2o, inciso "c", do Código Penal, que dispõe,
in
verbis
:

Art. 33:

(...)

§ 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

O dispositivo legal, portanto, autoriza ao juiz a imposição do regime semiaberto, independentemente do quantum da pena, em razão da reincidência, reconhecendo a necessidade de uma maior reclusão do reincidente em virtude de seu comportamento delitivo reiterado.

No
caso em apreço, verifica-se tratar-se de réu reincidente, havendo, ainda, circunstância judicial desfavorável, consistente em maus antecedentes, decorrentes decondenações transitadas em julgado nos
autos
n.
1022555-07.2020.8.11.0003
,
100653-61.2021.8.11.0003 e

1019939-59.2020.8.11.0003
, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta.

Assim, tratando-se de réu reincidente, condenado à pena
de
1(um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mostra-se adequada a fixação do regime inicialsemiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”,c/c o §3o,do Código Penal.

Por fim, cabe asseverar que, embora a defesa alegue a ausência de fundamentação para a imposição da pena,
a sentença foi cristalina em declarar que a fixação do regime semiaberto se deu em virtude da reincidência.

Assim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.

A
defesa sustenta
, ainda,
a desproporcionalidade em relação à quantidade de dias-multa, pleiteando a sua redução ao mínimo legal.

Verifica-se que
a sentença fixou definiti
vamente 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
para cada dia.

Como é sabido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No presente caso, verifico que a sanção pecuniária está em conformidade com a quantidade d
a reprimenda corpórea aplicada.

Destarte
, na primeira fase dosimétrica, a pena corpórea foi fixada em 4 (quatro) meses e 15 (qui
nze) dias acima do mínimo legal, em razão dos maus-antecedentes.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da
multireincidência
, de forma que a pena restou em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal.

Como
não
houve causas de aumento ou diminuição da pena, a pena corpórea restou fixada em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Desse modo, a fixação
do patamar da pena de multa feita em primeiro grau acompanha o

montante do acréscimo usado
para a privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais e agravantes.

Assim, mantenho
a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Derradeiramente,
o apelante sustenta a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
, sob o argumento de que
não se trata de reincidência específica.

Sem razão o apelante.

Conforme o art. 44, incisos II e III, do Código Penal, a substituição é vedada quando o réu
é reincidente e
apresenta maus antecedentes, o que é precisamente a situação deste processo.

O referido dispositivo legal dispõe que as penas restritivas de direitos podem substituir as penas privativas de liberdade apenas quando o réu não for reincidente em crime doloso e quando sua culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e os motivos do crime indicarem que tal substituição seria adequada.

Como
demonstrado nos autos, o réu possui maus antecedentes
e é reincidente
, evidenciados pelas condenações transitadas em julgado nos processos
1022555-07.2020.8.11.0003, 100653-61.2021.8.11.0003 e 1019939-59.2020.8.11.0003
.

Diante disso,
a reincidência e
os maus antecedentes constituem uma justificativa válida para afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, inciso
s II e III, do Código Penal, inexistindo necessidade que se trate
de reincidência pelo mesmo crime.

Posto isso, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
YORI MIRANDA SOMA CAMPOS
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025